Tribunal: STF
Processo: AI 610711
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
   ofensa aos arts. 153, V, e 155, II, da Carta Magna.
   Prequestionamento. Não ocorrência. 3. Fundamento da decisão
   agravada não afastado. Incidência da Súmula 282 do STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.